Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000161-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA MAGALHAES - CPF: 048.938.181-20 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENAN RAMOS TOLEDO (VÍTIMA), FABIO VIEIRA FERREIRA (VÍTIMA), JOAOZITO BONDESPACHO FERREIRA - CPF: 346.200.871-49 (VÍTIMA), LAZARA ROSA SILVERIO DA SILVA - CPF: 710.677.018-34 (VÍTIMA), RAFAELA LORRAINY ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSE SILVERIO DA SILVA - CPF: 797.872.158-20 (VÍTIMA), FABIO VIEIRA FERREIRA - CPF: 039.826.871-10 (VÍTIMA), RAFAELA LORRAINY ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.721.761-33 (VÍTIMA), RENAN RAMOS TOLEDO - CPF: 064.694.961-64 (VÍTIMA), RHIAN GONCALVES DO CARMO MOREIRA - CPF: 075.810.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Daniel da Silva Magalhães
em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, mediante emprego de arma de fogo).

A impetrante alega carência
de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, além de não terem sido considerados os predicados pessoais do paciente.

Por fim, salienta que não restou demonstrado que a liberdade do paciente colocaria em risco a coletividade e/ou os meios e fins do processo.

Requer a concessão da ordem, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 154690182).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 155750677).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 157465185, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém do suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação do decreto preventivo. Ressalta a inexistência de periculosidade, além d
os predicados pessoais do paciente.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme boletins de ocorrência n.o 2022.333412 e 2022.333575, termos de declaração das vítimas, termos de depoimento, termos de reconhecimento de pessoa, termo de apreensão de objetos, auto de avaliação indireta n.o 2022.16.480667, comprovante de transferência bancária tendo como favorecido o corréu Rhian Gonçalves do Carmo Moreira e relatórios policiais juntados ao feito, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

Da análise dos autos, verifica-se que na data de 01/12/2022, o paciente, juntamente com outras 3 (três) pessoas, com o emprego de arma de fogo e mediante a divisão de tarefas entre agentes, a princípio, no contexto do delito de roubo majorado, restringiu a liberdade das vítimas por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, ultrapassando o grau de reprovabilidade ordinário afeto à conduta típica.

Subtraíram diversos pertences das vítimas, inclusive os forçaram a transferir valores via pix, deixando a propriedade rural no dia seguinte, com a camionete amarok da vítima José Silvério da Silva.

A magistrada de primeiro grau invocou os seguintes fundamentos para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva,
in verbis
:

“(...)No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa. [...]O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia. Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como termo de declaração da vítima e testemunhas. Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.[...] Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária”

Observa-se, portanto, que a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade da conduta ao restringir a liberdade das vítimas por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, com o emprego de arma de fogo e mediante divisão de tarefas entres os agentes, bem como notadamente em razão do risco de reiteração criminosa.

Ademais, ao contrário do que afirma o impetrante, verifica-se que o
modus operandi
evidencia a periculosidade do paciente e a gravidade da conduta supostamente praticada, em consequência, demonstra o
periculum libertatis
necessário à custódia, preenchendo os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono o entendimento desta Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime patrimonial – o qual, aparentemente, foi cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1000391-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (destaquei)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADO. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Ademais, foi destacado o "uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas e amordaçadas pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). Ademais, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial pelo laudo papiloscópico e provas testemunhais. 6. No que tange ao risco de contágio pela covid-19, tem-se que, em razão da prática de delito de natureza hedionda praticado mediante violência e grave ameaça, é inviável a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Recomendação n. 78/2020, que expressamente vedam a concessão do benefício em tais circunstâncias. 7. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.” (HC n. 718.097/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
(destaquei)

Desse modo, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de retirar a cautelaridade da medida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO EM TESE POR EMPREGADO PELOS PACIENTES –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

2) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SE ENQUADRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1)
Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que os pacientes pertençam a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional. 4) Ordem denegada.” (N.U 1013961-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
(destaquei)

Logo, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023